Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TERMO INICIAL DE JUROS DE MORA. TAXA SELIC. QUESTÕES JÁ APRECIADAS NA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.
1. Ainda que os juros de mora configurem matéria de ordem pública, não é lícito à executada/agravante impugnar os parâmetros de atualização fixados na sentença exequenda, uma vez que o cumprimento de sentença deve se desenvolver com base na condenação até então estabelecida, inclusive quanto aos critérios de incidência dos juros moratórios fixados.
2. Agravo de instrumento não provido.